Tribunal: TCU
Processo: 004.309/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.309/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Balduino Campos (CPF XXX.066.288-XX); Clarice Carvalho Franceschini (CPF XXX.653.518-XX); Edna Fernandes (CPF XXX.498.578-XX); Ieda Maria Andrade Lima (CPF XXX.009.988-XX); Ismenia Isaac (CPF XXX.478.618-XX); Laura Dias Kimoto (CPF XXX.918.028-XX); Lucia Rodrigues Alves (CPF XXX.434.278-XX); Maria Apparecida de Queiroz Accioly (CPF XXX.795.708-XX); Maria Santorsa de Barros (CPF XXX.301.458-XX) e Mariulda Menin (CPF XXX.024.458-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.